Tribunal: TCU
Processo: 025.882/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, firmado com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, que teve como objeto Pavimentação em Paralelepipedo de Vias dos povoados de Ouro Verde, São Pedro e Morro Branco para Escoamento da Produção Sisaleira, no Município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 536/2017, que tem por objeto "pavimentação em paralelepípedo de vias dos povoados Ouro Verde, São Pedro e Morro Branco, para escoamento da produção sisaleira"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Paulo Ricardo Carneiro Rios, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Enova Construtora e Consultoria Ltda, Izaque Rios da Costa Júnior e Paulo Ricardo Carneiro Rios, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 2o, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 202, § 4o, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, dando-lhes quitação; e 9.3. comunicar esta decisão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis.